Tribunal: TJSP
Processo: 1007151-73.2020.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento à apelação da embargante. Omissão. OCORRÊNCIA: É o caso de ser reconhecida a omissão e a consequente nulidade do acórdão, considerando-se que havia pedido de homologação de acordo antes do julgamento da apelação. Acordo que comporta homologação.

EMBARGOS ACOLHIDOS.